Tribunal: STF
Processo: RE 1596328
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário sobre questão já examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.306.505 RG/AC — Tema 1.157 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: 

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e da decisão proferida na ADI 3.609/AC.

Com essa mesma compreensão, no julgamento do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente), esta Suprema Corte reafirmou o entendimento de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 

Essa orientação tem sido aplicada a casos como o ora em análise, conforme se constata nos seguintes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.609/AC E NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.306.505/AC (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. VANTAGEM PRÓPRIA DE CARGO EFETIVO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação constitucional proposta contra decisão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que reconheceu o direito de servidor público, admitido sem concurso antes da Constituição de 1988, à conversão em pecúnia de licença-prêmio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ato impugnado, ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a um servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, viola precedentes desta Suprema Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido não está em harmonia com o que decidido pelo STF nos julgamentos do ARE 1.306.505/AC, Tema 1.157 da Repercussão Geral, e da ADI 3.609/AC, no sentido de que, por força do art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público. Em outras palavras, os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem a realização de concurso público, mesmo os que estão protegidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, não são equiparados aos servidores efetivos e, portanto, não têm direito às vantagens associadas aos cargos efetivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.635/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024 — grifei).

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. DISTINÇÃO ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS PRIVATIVOS DE SERVIDORES EFETIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República. 4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505- RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos. 6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público. 7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.” (RE 1.532.442 AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7/3/2025 — grifei).

No mesmo sentido: RE 1.586.829/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/2/2026; RE 1.587.640/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/2/2026; RE 1.574.656/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28/11/2025; e ARE 1.560.724/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/8/2025.

Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator